Tribunal: TJES
Processo: 0032461-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032461-90.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2.
A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032461-90.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ÍCARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA

EMBARGADOS; INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Ícaro do Nascimento Silva Ferreira, impugnam Acórdão (ID 5060524) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 6057341) o Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto aos seguintes dispositivos: artigo 5º, LV e artigo 37, I, ambos da Constituição Federal; bem como artigo 2º, IV da Lei nº 9.784.

Pois bem. D
a simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado
todos os aspectos legais que envolvem a questão, conforme trecho que peço vênia para reproduzir:

“A questão discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este Egrégio Tribunal, posto que o Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO/PMES), inaugurado pelo Edital nº 05/2018, foi objeto de inúmeras ações judiciais, especialmente em razão de alteração nos critérios de avaliação para o exame psicossomático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

No caso em análise a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não restam acerca da legalidade da previsão editalícia e da realização de exame psicossomático no presente caso.

Contudo, como já mencionado, o Edital n.º 05/2018, no que se refere à fase de avaliação psicossomática, foi alterado no curso do certame.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

O princípio da vinculação ao edital veda que, em regra, sejam feitas alterações no decorrer do certame.

De fato, “
A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
” (STF, ARE 944981 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2018 PUBLIC 16-05-2018).

No caso em análise, houve alteração do edital após a publicação do primeiro resultado da etapa de avaliação psicotécnica, mesmo que a mudança seja apenas na quantidade de características necessárias para fins eliminatórios.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem entendido que a Administração Pública afrontou o princípio da vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Diante desta constatação, este Egrégio Tribunal tem entendido que devem ser consideradas as regras editalícias originárias, sem a alteração posterior.

A alteração dos critérios de avaliação acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória.

Neste sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 024190123000, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2018. SOLDADO COMBATENTE. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA (CRP). MATÉRIA DE ÍNDOLE TÉCNICA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE NÃO ALTERA A CONCLUSÃO. CANDIDATO CONTRAINDICADO MESMO COM A ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
II- A retificação do edital não influenciara no resultado da avaliação psicológica do Recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, fora contraindicado em número de características superior àquele permitido.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004137-43.2020.8.08.0000, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgado em 09/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2.
O recorrente foi contraindicado por não ter atingido parâmetros em três, o que justifica a sua eliminação, mesmo com a flexibilização dos critérios de avaliação do exame psicossomático.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 024199006735, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020)

Assim, considerando todas essas circunstâncias – sobretudo o fato de que o Apelante foi contraindicado na regra mais rígida e também na mais branda – a conclusão, em coerência com o posicionamento que tenho defendido nos processos julgados nesta Câmara, é no sentido de manter a sentença recorrida.”

A partir da leitura do trecho acima reproduzido resta claro que o acórdão não padece de nenhum vício, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

O acórdão não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram devidamente examinados.

Além disso, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Por fim, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.